Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos parâmetros de composição do montante do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença, precisamente para definir o termo inicial da fluência da correção monetária e dos juros de mora em relação ao crédito oriundo de honorários de advogado.2. A norma estabelecida no art. 85, § 16, do CPC preceitua que, nos casos em que “os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.3. Em relação à correção monetária, também laborou com acerto o Juízo singular ao determinar a data de fixação dos honorários como termo inicial.4. Recurso conhecido e desprovido.